Tribunal: TJSP
Processo: 1035788-64.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCELAMENTO DO DÉBITO
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade.
O aclaramento requerido é desnecessário na medida em que o acórdão fundamentou à exaustão a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCELAMENTO DO DÉBITO
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade.
O aclaramento requerido é desnecessário na medida em que o acórdão fundamentou à exaustão a impossibilidade de aplicação de taxa de juros superiores à SELIC – Qualquer depósito à maior deve ser devolvido à autora na medida em que a assunção de valores em descompasso com o determinado no acórdão ensejaria enriquecimento sem causa do credor, nos termos do artigo 884 e seguintes do Código Civil.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.